Tribunal: CARF
Processo: 16327.903240/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.903240/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.201 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
BANCO INDUSCRED DE INVESTIMENTO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2001
DIREITO CREDITÓRIO. DISCUSSÃO. RETORNO DE DILIGÊNCIA.
REVISÃO DO SALDO NEGATIVO.
Restando comprovada a existência do direito creditório pleiteado, deve
prevalecer a homologação da compensação em discussão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Marcio Avito Ribeiro Faria.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 1640.509, de 26 de julho de
2012, da 10a Turma da DRJ/SP1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por economia processual e por entender suficientes as informações constantes no
relatório da Resolução no 1003000.043 (e-fls. 300-304), até então, passo a transcrevê-lo abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.903240/2008-81
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.201 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903240/2008-81

“O presente processo trata dos Pedidos de Ressarcimento ou Restituição / Declaração de
Compensação – PER/DCOMP discriminados abaixo, relativos à compensação de
diversos débitos com crédito relativo a saldo negativo de CSLL do ano-calendário de
2001:
42626.61405.130206.1.7.039728 (fls. 60 a 69),
15096.04716.150206.1.3.033625 (fls. 56 a 59),
16680.66485.140806.1.3.030150 (fls. 52 a 55) e 19955.31276.120906.1.3.037023 (fls.
48 a 51).
No despacho decisório de fls. 5, a Delegacia Especial de Instituições Financeiras na 8a
Região Fiscal - Deinf/SPO verificou que, do crédito de R$28.252,15 pleiteado pela
requerente, o montante de R$20.956,11 já havia sido utilizado em compensações
anteriores à transmissão do PER/DCOMP de final 9728, restando disponível o crédito
de R$7.296,04.
Assim, foram homologadas parcialmente as compensações declaradas no PER/DCOMP
de final 9728 e não homologadas as compensações declaradas nos demais
PER/DCOMP acima relacionados.
Cientificada da decisão em 21/08/2008 (fls. 71), a contribuinte apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 2 a 4, acompanhada dos documentos de fls. 5 a
70.
Alega que o saldo negativo de CSLL apurado no ano-calendário de 2001 foi de
R$55.541,11 e não de R$28.252,15, como declarado no PER/DCOMP e na DIPJ.
Sustenta que houve um erro de fato no preenchimento da linha 38 da ficha 17 (CSLL
mensal paga por estimativa) da DIPJ 2002, não tendo sido somados os valores de
estimativas dos meses de janeiro a abril de 2001, no total de R$27.198,96, que foram
quitados por compensação com saldo negativo de CSLL de período anterior.
Ante o exposto, requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até que seja
proferida a decisão final no presente processo.
Requer também o acolhimento de sua manifestação de inconformidade, para que:
a) seja retificada de ofício a DIPJ 2002, passando a constar o valor de R$55.541,11 na
linha 38 da ficha 17; b) sejam homologadas as compensações, extinguindo-se os
créditos tributários ora impugnados.
(...)
A DRJ/SP1 julgou a manifestação de inconformidade improcedente, e não reconheceu o
crédito informado pela contribuinte, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2001
REGIME DE APURAÇÃO ANUAL. ESTIMATIVAS MENSAIS. SALDO
NEGATIVO.
Na composição do saldo negativo da CSLL apurado no final do ano-calendário,
somente podem ser considerados os valores de estimativas mensais efetivamente
pagos, assim considerados os créditos extintos por meio de dedução da CSLL
retida por órgão público, compensação de pagamento a maior ou indevido,
compensação de saldo negativo de CSLL de períodos anteriores, compensação
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.201 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903240/2008-81

solicitada por meio de processo administrativo, compensação autorizada por
medida judicial e valores pagos por meio de Darf.
COMPENSAÇÃO
ENTRE
TRIBUTOS
DE
MESMA
ESPÉCIE.
COMPROVAÇÃO.
Sob a égide do art. 66 da Lei no 8.383/91, a compensação entre tributos de
mesma espécie prescindia de autorização administrativa. Tal fato, no entanto,
não implica reconhecer a regularidade das compensações informadas em DCTF,
mormente quando a interessada não apresenta documentação contábil e fiscal
que as comprove.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão da DRJ, a contribuinte apresentou recurso voluntário que,
em síntese, destacou:
(i) Que o Despacho Decisório no 781219835 verificou que, do crédito de R$ 28.252,15
apresentado no PER/DCOMP, o montante de R$ 20.956,11 havia sido utilizado em
compensações anteriores, restando disponível o valor de R$ 7.296,04;
(ii) Na manifestação de inconformidade, a ora Recorrente esclareceu que houve erro de
fato no preenchimento da linha 38 da ficha 17 (CSLL mensal paga por estimativa) na
DIPJ 2002, pois não foram somados os valores de estimativas dos meses de janeiro a
abril de 2002, no total de R$ 27.198,96, os quais foram quitados com saldo negativo de
CSLL referente ao ano-calendário de 1999, concluindo que o saldo negativo de CSLL
apurado no ano calendário de 2001 de R$ 55.541,11 e não de R$ 28.252,15;
(iii) A DRJ, quando da análise da impugnação; confirmou que os valores IPJ 2002 e na
DCTF, bem como consta no sistema os pagamentos realizados e as compensações
foram declaradas em DCTF, contudo fundamentou sua decisão na ausência de
comprovação quanto à existência de saldo negativo de CSLL no ano calendário de
1999, suficiente pata quitar as estimativas dos meses de janeiro a abril de 2001 através
de compensação;
(iv) Que é facultado à contribuinte a juntada de novos documentos antes da decisão final
do processo administrativo, nos moldes do art. 38 da Lei 9.784/99, em razão do
necessidade do exercício da ampla defesa e colaciona decisões do CARF nesse sentido.
Em razão do exposto, a Recorrente colaciona, junto ao recurso voluntário, documentos
que comprovariam a existência de saldo negativo de CSLL no ano calendário de 1999
suficiente para quitar as estimativas dos meses de janeiro a abril de 2001, através das
seguintes documentações: cópia do Livro Razão e cópia dos balancetes analíticos de
dezembro/1999, dezembro/2000 e dezembro/2001; cópia do Livro Diário, cópia dos
DARF de pagamento de estimativas de CSLL durante o ano calendário de 2001 e cópia
das DIPJ de 2000,2001 e 2002;
Ao final, requereu que os documentos juntados no recurso voluntário sejam apreciados
e, ao final, sejam homologadas as compensações apresentadas.”
Ocorre que, considerando o acórdão de piso e as provas trazidas aos autos pela
Recorrente, com observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, esta turma
entendeu, na data de 09 de abril de 2019, por converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência (Resolução no 1003-000.043, e-fls. 300-304) à Unidade de Origem, nos seguintes
termos:
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.201 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903240/2008-81

“(...)
A Declaração de Compensação é um processo que visa restituir quantias pagas a título
de tributos ou contribuições que são administrados pela Receita Federal do Brasil, que
foram recolhidos indevidamente ou ainda, quando o valor pago é maior do que aquele
realmente devido. Ela é uma das formas de extinção do crédito tributário, previsto na
legislação fiscal federal.
A DCOMP, portanto, não é comprovante de crédito. Cabe à Receita Federal, munida de
outras informações prestadas pelo contribuinte (IRPJ, DCTF, DIRF, etc), verificar a
liquidez e certeza do crédito pleiteado para homologar a compensação.
Logo, havendo qualquer discrepância nas informações cantantes na PER/DCOMP com
as demais declarações fornecidas pelo contribuinte, é acertado o Despacho Decisório e
demais decisões que não reconhecem o crédito.
Contudo, a decisão da DRJ baseou-se primordialmente na ausência de comprovação do
erro cometido por parte do contribuinte e, em razão desse posicionamento, a Recorrente
acostou novos documentos contábeis e fiscais da empresa para comprovar suas
alegações.
A autoridade julgadora deve se orientar pelo princípio da verdade material na
apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova
em direito admitidos.
A Recorrente acostou no Recurso voluntário cópias do Livro Razão e do Livro Diário,
cópia dos balancetes analíticos de dezembro/1999, dezembro/2000 e dezembro/2001,
cópia dos DARF de pagamento de estimativas de CSLL durante o ano calendário de
2001 e cópia das DIPJ de 2000,2001 e 2002, tudo para complementar as demais provas
já acostadas na manifestação de inconformidade.
Tais informações e provas fornecidas pela Recorrente nesta oportunidade são novos no
processo e não foram analisados e discutidos pela DRF e pela DRJ.
Em que pese ter a Recorrente juntado os documentos apenas em grau de recurso,
verifica-se que a não comprovação do erro de fato foi ventilada apenas no acórdão
recorrido, tendo aquela, desde o primeiro momento nos autos, apresentando defesas e
documentos para buscar comprovar o que alega em suas peças.
Por essa razão, entendo não ter havido a preclusão para a juntada de provas nesse caso
específico e, para evitar prejuízo à defesa ou evitar supressão de instância de
julgamento, haja vista que as questões trazidas no recurso voluntário não foram
enfrentadas nas instâncias anteriores, deve o processo retornar à DRF para que seja
possível analisar as declarações da Recorrente quanto à demonstração do erro de fato
apontado, através da análise dos documentos juntados nesta oportunidade.
Por todo o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que os autos
retornem à DRF e essa se manifeste a respeito das informações e provas colacionadas
pela contribuinte no recurso voluntário, a fim de verificar se o crédito é líquido e certo.
Havendo a constatação de liquidez e certeza do crédito, a título de saldo negativo de
CSLL ano calendário 2001, que seja realizada as compensações possíveis em relação às
DCOMP
nos
42626.61405.130206.1.7.039728,
15096.04716.150206.1.3.033625,
16680.66485.140806.1.3.030150 e 19955.31276.120906.1.3.037023.
Por fim, destaco que, em razão do princípio da ampla defesa, que seja o contribuinte
intimado do resultado da diligência para, querendo, manifestar-se sobre os resultados
alcançados).
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.201 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903240/2008-81

Em cumprimento à dita Resolução, a autoridade administrativa prolatou, em
27/01/2022, às e-fls. 336-342, Despacho de diligência concluindo, com fulcro em novo cálculo
realizado no sistema SAPO, o saldo negativo de CSLL de 2001 de R$ 34.495,00 é suficiente
para a completa extinção por compensação dos débitos em questão.
De acordo com o constante às e-fls. 324, foi dada ciência, à Recorrente, do
Despacho de diligência (e-fls. 336-342) por decurso de prazo de 15 dias ao destinatário a contar
da disponibilização dos documentos através do Caixa Postal, Módulo e-CAC do Site da Receita
Federal. Mas, a Recorrente não se manifestou ao despacho mencionado.
Destarte, os autos retornaram ao CARF para prosseguimento do julgamento do
recurso voluntário.
É o relatório

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, o litígio restringe-se acerca de direito creditório, de acordo
com a Recorrente, relativo a saldo negativo de CSLL, ano-calendário de 2001. Em suma, a
Recorrente declarou ter apurado saldo negativo de CSLL na DIPJ de 2002 no valor de R$
55.541,11, contudo, em razão de erro de fato no preenchimento da DIPJ, pois não foram
somados os valores de estimativas dos meses de janeiro a abril de 2002, no total de R$
27.198,96, os quais foram quitados com saldo negativo de CSLL referente ao ano-calendário de
1999, teria informando apenas o valor de R$ 28.252,15.
A DRJ, ao analisar a defesa da Recorrente, entendeu que as estimativas dos meses
de janeiro a abril de 2001 foram declarados na DCTF como compensadas com crédito relativo ao
saldo negativo de CSLL do ano calendário 1999, entretanto, não juntou documentos contábeis
suficientes para comprovar a informação prestada na DCTF, bem como para provar para
demonstrar a existência de saldo negativo de CSLL a pagar ao invés de saldo negativo. Diante de
tais razões, a DRJ, acertadamente, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
Porém, a Recorrente, em grau de recurso voluntário, acostou novos documentos
ao processo, os quais, segundo defende, são suficientes para comprovar a existência de saldo
negativo de CSLL no ano calendário de 1999, suficiente para quitar as estimativas dos meses de
janeiro a abril de 2001, o que embasaria a prova de ter havido erro de fato no preenchimento da
DIPJ 2002.
Ocorre que houve a conversão do julgamento do Recurso Voluntário em
diligência à Unidade de Origem (Resolução no 1003-000.043) da Recorrente para aquela se
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.201 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903240/2008-81

manifestasse a respeito das informações e provas colacionadas pela Recorrente no recurso
voluntário, a fim de verificar se o crédito é líquido e certo.
Com a conversão do julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade
de Origem, o seguinte despacho foi prolatado (e-fls. 336-342):
“O presente processo trata do saldo negativo da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) apurado pelo Banco Induscred de Investimento S/A (CNPJ:
33.588.252/0001-32) ao final do ano-base 2001 (exercício 2002). Esse direito creditório
foi utilizado na extinção por compensação (artigo 156, inciso II da Lei 5.172/66 –
Código Tributário Nacional (CTN)) de débitos relativos à CSLL devida por entidades
financeiras – estimativa mensal (código 2469) e à Contribuição para o Programa de
Integração Social (PIS) entidades financeiras e equiparadas (código 4574). Essas
compensações foram formalizadas em Pedidos Eletrônicos de Restituição,
Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMPs), tal como
mostrado no quadro a seguir.

Ocorreu que os sistemas da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB)
homologaram parcialmente os pedidos de compensação mostrados no quadro 01, tal
como se observa no Despacho no 781.219.835 de 12/08/2008 (folhas 73 a 76 do arquivo
eletrônico do presente E-processo). Em resumo, foi verificado que parte do alegado
saldo negativo de CSLL de 2001, no valor de R$ 20.956,11, já havia sido reservado em
outras compensações realizadas pela instituição financeira. Nesse sentido, os sistemas
da RFB confrontaram os pagamentos de estimativas mensais de CSLL realizadas ao
longo de 2001 com a contribuição apurada ao final do mesmo ano, reconhecendo um
saldo negativo no valor de R$ 7.296,04.
Inconformada com a decisão administrativa que só reconhecera parte de seu alegado
direito creditório, a instituição financeira apresentou manifestação de inconformidade,
conforme permitido pelo artigo 74, §§ 7o e 9o da Lei no 9.430/96, sendo o recurso
dirigido à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo
(DRJ/SP1). Em síntese, o reclamante alega ter se equivocado no preenchimento de seu
PER/DCOMP com o demonstrativo de crédito ao não informar que parte das
estimativas mensais da CSLL apuradas ao longo de 2001 foram extintas por
compensação valendo-se do saldo negativo da mesma contribuição, apurado no ano-
base de 1999. Ao se incorporar essas estimativas mensais do tributo compensadas, o
valor do saldo negativo de CSLL de 2001 seria de R$ 34.495,00, já descontado da
parcela previamente utilizada de R$ 20.956,11. O quadro a seguir detalha o que foi aqui
explicado.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.201 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903240/2008-81

Após a apresentação da manifestação de inconformidade, o rito do presente processo de
crédito passou a ser regido pelo Decreto no 70.235/72, norma primária que regulamenta
o processo administrativo fiscal (PAF). Ao examinar a matéria controversa, a
(DRJ/SP1) manteve a decisão recorrida (folhas 85 a 89). Em resumo, o órgão de
julgamento administrativo considerou que a afirmação de que as estimativas mensais de
CSLL devidas ao longo de 2001 foram compensadas, desacompanhada de elementos de
prova suficientes para escorar tais alegações, não seria suficiente para reformar a
decisão não homologatória de compensação. No caso, a partir da documentação
apresentada na via administrativa, não ficou comprovada a existência do saldo negativo
de CSLL de 1999 e que esse indébito foi de fato utilizado na compensação das
estimativas mensais da contribuição apuradas nos meses de janeiro a abril de 2001.
Ainda inconformado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário na tentativa de
reformar a decisão da DRJ/SP1, tal como permite o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
No momento em que formalizou seu recurso, o interessado anexou aos autos cópias de
seu livro razão, o balancete mensal de dezembro de 2001, bem como os lançamentos
registrados no livro diário, nos quais constam o registro do saldo negativo de CSLL de
1999 e o seu aproveitamento na compensação dos débitos de estimativa mensal da
contribuição dos meses de janeiro a abril de 2001 (folhas 106 a 260). O processo
administrativo de crédito foi então encaminhado ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) que, ao examinar esse recurso, converteu o julgamento em
diligência (folhas 300 a 304) para que fosse proferido novo despacho decisório, em
substituição ao Despacho no 781.219.835 de 12/08/2008. Nessa nova decisão, o saldo
negativo de CSLL de 1999 deveria ser devidamente examinado de modo que pudessem
ser confirmadas as alegadas compensações das estimativas mensais da contribuição
realizadas pelo sujeito passivo em sua própria contabilidade. Tais exames deveriam ser
realizados à luz dos elementos de prova trazidos pela instituição financeira.
Então, diante da descrição dos principais fatos relativos ao rito do presente processo, os
pedidos de compensação apresentados pelo interessado serão reexaminados a partir de
agora.
De início, convém esclarecer que até setembro de 2002 a implementação da
compensação poderia ser feita na própria contabilidade do contribuinte (mediante
registro nos livros fiscais e contábeis), independente de requerimento à então Secretaria
da Receita Federal (SRF), abrangendo débitos de mesma natureza e destinação
constitucional de sua arrecadação e de períodos de apuração posteriores (Instrução
Normativa (IN) SRF no 21 de 10/03/1997, revogada pela IN SRF no 210 de 30/09/2002).
Essa era a sistemática prevista no artigo 66 da Lei no 8.383/91, na qual a compensação
poderia ser processada diretamente pelo interessado, como incidente do lançamento por
homologação. Em outras palavras, sem a interferência do Fisco, apurava o contribuinte
o seu crédito e abatia dos débitos vincendos referentes a tributos de mesma natureza e
destinação. Ao revés, na compensação prevista no artigo 74 da Lei no 9.430/96, o
abatimento deveria ser precedido de requerimento à então SRF, que apuraria o valor dos
créditos do interessado e procederia a compensação com débitos vencidos ou vincendos
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.201 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903240/2008-81

referentes a quaisquer tributos ou contribuições por ela administrados,
independentemente da natureza ou destinação do produto da arrecadação. Neste caso,
era obrigatória a apresentação de Declarações de Compensação em formulário (anexo
VI da IN SRF no 210/2002).
Porém, a partir de outubro de 2002, qualquer compensação passou a ser informada à
então SRF por meio de PER/DCOMPs, seja entre tributos de mesma espécie, seja de
espécies diferentes (artigo 74 da Lei 9.430/96, com a redação dada pelo artigo 49 da Lei
10.637/2002). Além disso, com o advento do § 12, alínea a do artigo 74 da Lei no
9.430/96, com redação dada pela Lei no 11.051/2004, passou a ser considerada como
não declarada a compensação na hipótese em que o crédito utilizado seja de terceiros.
Ainda, após a vigência da Medida Provisória (MP) no 135 de 31/10/2003, convertida na
Lei no 10.833/2003, que inseriu o § 6o do artigo 74 da Lei no 9.430/96, a declaração de
compensação passou a constituir confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente
para a exigência do débito indevidamente compensado, sem necessidade de se constituir
o crédito tributário pelo lançamento realizado pela autoridade competente.
Portanto, na época dos fatos aqui examinados e nos anos posteriores até setembro de
2002, não havia controle informatizado dos créditos tributários, pagamentos e
compensações desses valores, de modo que não é possível aqui se atestar de maneira
peremptória se o saldo negativo de CSLL de 1999 a ser aqui em examinado foi ou não
utilizado na compensação de outros débitos de CSLL ou mesmo na compensação de
outras contribuições. Neste caso, convém aqui evocar o princípio da Lealdade
Processual, ou seja, o contribuinte assume de maneira expressa que não utilizou o
direito creditório aqui em exame em outras compensações realizadas em sua
contabilidade, nos moldes do artigo 66 da Lei no 8.383/91 ou formalizou pedidos de
compensação em papel, tal como estipulado pelo artigo 74 da Lei 9.430/96 para
compensação de tributos de espécie e destinação constitucional distintos além daquelas
constantes nos livros contábeis por ele apresentados.
Feita essa ressalva, deve-se refazer o cômputo da CSLL apurada no ano-base de 1999,
período em que o contribuinte alega ter apurado o saldo negativo utilizado na
compensação das estimativas mensais da mesma CSLL apurada de janeiro a abril de
2001. Em consulta à ficha 30 (Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido)
da Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica do exercício de 2000 (DIRPJ/2000),
relativa ao ano-base de 1999, verifica-se que a base de cálculo da contribuição,
registrada na linha 23 da referida ficha, atingiu R$ 3.463.982,42. Sobre essa base
imponível incidiu a alíquota da CSLL de 8%, prevista no artigo 7o da Medida Provisória
no 2.158-35 de 24/08/2001 de janeiro a abril de 1999, sendo incrementada para 12% de
maio a dezembro do mesmo ano (artigo 6o da referida norma primária). Sendo assim, no
caso vertente, a contribuição foi calculada a partir de suas alíquotas: a primeira, de 8%,
incidiu proporcionalmente aos rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte até
abril de 1999, registrados nas primeiras linhas da ficha 30 da DIRPJ/2000, em relação
aos rendimentos verificados durante todo o ano de 1999. A segunda, de 12%, incidiu
proporcionalmente aos rendimentos apurados a partir de maio de 1999.
Essa CSLL apurada foi então deduzida com um terço da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS), tal como permitido na época pelo
artigo 8o da Lei no 9.718/98, tendo o valor abatido atingido R$ 68.016,64. Em consulta
ao sistema SIEF para se averiguar a COFINS exigida do contribuinte ao longo de 1999,
foi verificado que a contribuição devida pelo sujeito passivo confirma a possibilidade de
se abater a quantia requerida de R$ 68.016,64.
Foi também compensada a CSLL devida de R$ 8.882,32 relativa ao artigo 8o da Medida
Provisória no 1.807 de 28/01/1999. O dispositivo permitia às instituições financeiras
escriturarem seus ativos créditos compensáveis da CSLL referentes à base de cálculo
negativa e valores adicionados, temporariamente, ao lucro líquido, para efeito de
apuração da base de cálculo da CSLL, correspondentes a períodos de apuração
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.201 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903240/2008-81

encerrados em 1998. Tais créditos poderiam ser compensados com a CSLL apurada no
período até o limite de 18% da contribuição a pagar.
Por fim, a CSLL devida foi abatida das estimativas mensais da contribuição recolhidas
aos cofres públicos, sob o código de receita 2469, ao longo do ano de 1999, no valor
total de R$ 71.877,29, com recolhimentos confirmados no sistema SIEF. No mesmo
sistema, foi atestado o recolhimento do ajuste anual da CSLL, sob o código de receita
6758 (CSLL – entidades financeiras – declaração de ajuste anual) no valor de R$
264.052,76. Então, fazendo-se o cômputo do ajuste anual da CSLL em 1999, foi aqui
confirmado um saldo negativo da contribuição de R$ 64.524,36, tal como demonstrado
no quadro a seguir.

Nas cópias dos livros razão e diário apresentadas pelo sujeito passivo, consta o registro
desse saldo negativo de CSLL em 1999 de R$ 71.877,28, valor superior ao montante
aqui confirmado de R$ 64.524,36. Nos mesmos livros, foi verificado que esse saldo
negativo foi aproveitado no abatimento de estimativas mensais de CSLL apuradas no
período de julho a novembro de 2000, bem como na compensação de parte do ajuste
anual da contribuição, apurado em 2000. Refazendo-se o cômputo da contribuição a
partir dos dados extraídos da DIRPJ/2001, foi apurada a base de cálculo do tributo de
R$ 1.079.887,25 registrada na linha 34 da ficha 17 (Cálculo da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido) sobre a qual incidiu a alíquota de 12% prevista nos artigos 6o e
7o da Medida Provisória no 2.158-35/2001 até o final de janeiro de 2000, passando esse
percentual para 9% de fevereiro a dezembro de 2000 (artigo 37 da Lei no 10.637/2002).
O valor da CSLL apurada em R$ 97.237,26 foi então abatido da contribuição social
recolhida em estimativas mensais ao longo de 2000, bem como nas antecipações
mensais compensadas. Esses abatimentos resultaram no saldo de CSLL a pagar de R$
49.071,96, o qual foi parcialmente quitado pelo pagamento do ajuste anual, realizado
sob o código de receita 6758, no valor de R$ 22,435.63, sendo o saldo desse ajuste
anual, de R$ 26.636,33 (49.071,96 – 22.435,63 = 26.636,33) compensado com o saldo
negativo de CSLL de 1999. O quadro a seguir detalha o que foi aqui descrito.

Portanto, tal como demonstrado no quadro 03, o saldo negativo de CSLL apurado pelo
contribuinte ao final do ano-base de 1999 atingiu R$ 64.524,36. Esse direito creditório
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.201 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903240/2008-81

foi utilizado primeiramente na compensação das estimativas mensais de CSLL apuradas
ao longo de 2000 e na quitação do saldo do ajuste anual do tributo, conforme pode ser
observado no quadro 04. Em seguida, o indébito foi utilizado na compensação das
estimativas mensais de CSLL apuradas no período de janeiro a abril de 2001, conforme
demonstrado no quadro 02. Em cálculos realizados no sistema SAPO, foi aqui atestado
que esse saldo negativo de CSLL de 1999 de R$ 64.524,36 é suficiente para extinguir
por compensação todos esses débitos mostrados nos quadros 04 e 02.
Por conseguinte, foi aqui confirmado o alegado erro de fato cometido pela instituição
financeira, ao não considerar no cômputo do saldo negativo de CSLL de 2001, as
estimativas mensais da contribuição, apuradas de janeiro a abril de 2001 quitadas por
compensação valendo-se do saldo negativo de CSLL de 1999, demonstrado no quadro
03. Fazendo-se a retificação desse erro de fato, o saldo negativo da contribuição, ao
final do ano-base de 2001, atinge R$ 55.451,11. Conforme relatado nos parágrafos
anteriores, a quantia de R$ 20.956,11 já havia sido previamente utilizada pelo
contribuinte, tal como foi verificado pelo Despacho no 781.219.835 de 12/08/2008,
restando o saldo passível de ser utilizado na compensação dos débitos mostrados no
quadro 01 de R$ 34.495,00 (55.451,11 – 20.956,11 = 34.495,00). Finalmente, em
cálculos realizados no sistema SAPO, verifica-se que esse saldo negativo de CSLL de
2001 de R$ 34.495,00 é suficiente para a completa extinção por compensação dos
débitos mostrados no quadro 01.
Bem assim, repisando-se os pontos aqui examinados, foi visto que o contribuinte
pretendia extinguir por compensação os débitos mostrados no quadro 01 valendo-se do
saldo negativo de CSLL por ele apurado ao final do ano-base de 2001. Na ocasião, os
sistemas da RFB não homologaram esses pedidos de compensação, haja vista que o
valor desse saldo negativo confirmado não era suficiente para quitar integralmente os
débitos de PIS e estimativas mensais de CSLL detalhados no quadro 01.
Inconformado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade dirigida à
DRJ/SP1. Nesse recurso, o interessado afirmou que inadvertidamente não informara, no
PER/DCOMP que demonstrava a composição de seu direito creditório, que as
estimativas mensais de CSLL de janeiro a abril de 2001 foram extintas por
compensação valendo-se do saldo negativo apurado no ano de 1999. Ao examinar esse
recurso, a DRJ/SP1 entendeu que caberia ao sujeito passivo fundamentar suas alegações
mediante apresentação de elementos de prova que fundamentassem a existência do
alegado saldo negativo da contribuição em 1999.
Irresignado, o contribuinte recorreu ao CARF e, na ocasião, apresentou cópias de seus
livros razão e diário, nos quais encontrava-se registrado o saldo negativo de CSLL de
1999, bem como o seu aproveitamento na compensação de estimativas mensais de
CSLL de 2000, no ajuste anual da contribuição no mesmo ano, bem como o uso desse
direito creditório na compensação das estimativas mensais de CSLL de janeiro a abril
de 2001. Diante disto, o CARF determinou a baixa do presente processo em diligência
para que esses elementos de prova fossem devidamente examinados pelo órgão
preparador (DIRAT/DEINF/SPO), sendo também requerido que fosse refeito o cômputo
do saldo negativo de CSLL de 1999 e verificado o seu aproveitamento na compensação
de débitos da mesma contribuição apurados ao longo de 2000 e nas estimativas mensais
de CSLL de janeiro a abril de 2001.
Nessa toada, foi aqui salientado que na época dos fatos aqui examinados a compensação
de débitos fiscais de mesma espécie e destinação constitucional do produto de sua
arrecadação poderia ser efetuada na própria contabilidade do contribuinte e responsável
tributário, nos termos do artigo 66 da Lei no 8.383/91. Nesse sentido, foi aqui destacado
que não foi possível aqui atestar se o direito creditório aqui examinado foi ou não
utilizado na extinção por compensação de outros débitos fiscais administrados pela
RFB, além daqueles registrados nos livros contábeis apresentados pelo contribuinte.
Então, foi aqui invocado o princípio da Lealdade Processual admitindo-se como
verdadeira a premissa implicitamente assumida pelo sujeito passivo ao afirmar
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.201 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903240/2008-81

expressamente que o saldo negativo de CSLL de 1999 foi utilizado exclusivamente na
compensação das estimativas mensais e ajuste anual da contribuição de 2000 e na
compensação das estimativas mensais de janeiro a abril de 2001, tal como demonstrado
em seus livros contábeis.
Refazendo-se o cômputo da CSLL em 1999, foi aqui confirmado um saldo negativo no
valor de R$ 64.524,36. Nos livros contábeis apresentados pela instituição financeira, foi
verificado que esse indébito foi compensado com estimativas mensais da CSLL
apuradas no ano seguinte, bem como no ajuste anual do tributo em 2000 para, em
seguida, ser utilizado na compensação das estimativas mensais da CSLL apuradas de
janeiro a abril de 2001.
Em cálculos realizados no sistema SAPO, foi aqui comprovado que esse saldo negativo
de CSLL de 1999 de R$ 64.524,36 é suficiente para quitar integralmente todos esses
débitos de CSLL. Portanto, foi aqui atestada a possibilidade de o sujeito passivo
aproveitar a soma de R$ 34.495,00 na compensação dos débitos mostrados no quadro
01. Em novo cálculo realizado no sistema SAPO, foi aqui atestado que esse saldo
negativo de CSLL de 2001 de R$ 34.495,00 é suficiente para a completa extinção por
compensação dos débitos mostrados no quadro 01.
Por fim, diante do exposto, será dada ciência da presente manifestação ao contribuinte
que poderá, a seu critério, apresentar nova manifestação de inconformidade no termos
do artigo 74, §§ 7o e 9o da Lei no 9.430/96. Se apresentada uma nova manifestação de
inconformidade dentro do prazo de 30 dias contados a partir da ciência do contribuinte
da presente manifestação, o presente processo deverá ser encaminhado à DRJ/SP1 que,
no uso do feixe de atribuições que formam a sua competência, poderá adotar as medidas
que julgar adequadas. Passado esse prazo sem que o interessado se manifeste, a extinção
dos débitos mostrados no quadro 01 poderá ser implementada nos sistemas da RFB”.
Portanto, em suma, com o refazimento do cômputo da CSLL em 1999, foi aqui
confirmado um saldo negativo no valor de R$ 64.524,36, que demonstrou ser suficiente para
quitar integralmente os débitos de CSLL no valor de R$ 34.495,00 e demonstrados no quadro
abaixo:

Neste cenário, manifesto minha expressa concordância com o Despacho de
diligência prolatado em 27/01/2022, às e-fls. 336-342, atestando a possibilidade de a Recorrente
aproveitar a soma de R$ 34.495,00 (saldo negativo de CSLL de 2001 ) na compensação dos
débitos em questão e suficiente para extingui-los, de acordo com novo cálculo realizado no
sistema SAPO.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.201 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903240/2008-81

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido por julgar procedente o recurso
voluntário apresentado.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 360
DF CARF MF
Original